Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732281-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravada: Mirella Moreira de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703162-37.2021.8.07.0007, assim redigida: “Conheço e nego provimento aos embargos declaratórios de ID 241737634 , uma vez que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada (ID 240765999), que é de suficiente clareza ao consignar que, na espécie, não merece acolhimento o pedido de reiteração de pesquisas de bens pelo SISBAJUD, uma vez que não houve a indicação concreta de um bem penhorável no nome da parte devedora, tampouco a demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial da executada, nos termos da parte final da preclusa decisão de ID 159232559. Conseguintemente, a decisão embargada revogou expressamente a parte final da decisão de ID 235050967 e determinou o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório, inexistindo qualquer omissão ou obscuridade no caso concreto. No caso, os embargos declaratórios não cumprem os requisitos indispensáveis, mas visam apenas rediscussão de matéria já apreciada e julgada, motivo pelo qual são não merecem acolhimento. Isso posto, dê-se prosseguimento ao feito, nos termos da própria decisão recorrida (ID 240765999). Intimem-se.” A credora alega em suas razões recursais (Id. 74789466), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de encontrar bens pertencentes à devedora. Argumenta que deve ser admitida a reiteração de pesquisa por intermédio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, pois a medida postulada consiste em meio apropriado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação, além de ter transcorrido considerável período desde a derradeira pesquisa empreendida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sisbajud, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 74792915). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens da devedora por meio do Sisbajud. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Observem-se, nesse sentido, as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, julgado em 7/2/2012) (Ressalvam-se os grifos) Deve ser observada também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, observe-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração da diligência em referência. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada em março de 2023, tendo a medida se revelado infrutífera (Id. 156157008 e Id. 156157010 dos autos do processo de origem). É possível observar, portanto, que na hipótese em análise houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa, circunstância que justifica a reiteração da diligência. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). No caso concreto a medida requerida deve ser admitida, como meio de cooperação, em benefício aos interesses nutridos pela agravante, que consistem, especialmente, na satisfação do respectivo crédito. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sisbajud. 2. A regra estabelecida no art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. 2.1. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.2. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 3.1. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 4. Na situação concreta a última pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 8 de setembro de 2023, circunstância que justifica a reiteração da diligência. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2018018, 0716150-72.2025.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2025) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de prejuízo efetivo à pretensão da recorrente à satisfação do respectivo crédito. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova a pretendida pesquisa de bens da recorrida por meio do Sisbajud. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator